Tribunal: TJDFT
Processo: 0004793-51.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0004793-51.2016.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONCRETACO - INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO E ACO LTDA - ME EMBARGADO: MARCOS PAULO DE OLIVEIRA D E S P A C H O CONCRETAÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO E AÇO LTDA e MARCOS PAULO DE OLIVEIRA opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/8 ID 18811461. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator